Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-69.2025.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Direito processual civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentando. Filho que atingira a maioridade. Verba alimentar fomentada pelo pai. Obrigação inerente à paternidade. Pretensão de elisão. Viabilidade no plano abstrato. Adequação do instrumento processual elegido. Indeferimento da inicial. Fundamento. Carência de ação. Ausência de interesse processual pautado na pendência de apelação, interposta pelo genitor, no bojo de ação revisional aviada pelo alimentando volvida ao incremento da obrigação alimentar. Inocorrência. Necessidade e utilidade da pretensão. Interesse de agir patente. Teoria eclética da ação. Direito subjetivo de ação. Independência face ao direito material. Litispendência. Tríplice identidade entre a ação antiga e a nova (CPC, art. 337, §§2o e 3o). Inocorrência. Causa de pedir e pedido distintos. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo pai em face da sentença que, resolvendo a ação de exoneração de alimentos que manejara em desfavor do filho que atingira a maioridade civil, indeferira a petição inicial e extinguira o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, III, e 485, I), ao fundamento de que, em virtude da pendência do julgamento de apelação na ação revisional de alimentos aviada pelo filho, visando à majoração do encargo, eventual fato extintivo deveria ser levado ao conhecimento do julgador naqueles autos (CPC, art. 493), destacando afigurar-se inconcebível o prosseguimento do processo na pendência do pleito de minoração ou restabelecimento da obrigação no bojo de recurso de apelação naqueles outros autos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da presença, ou não, do interesse de agir para aviamento de pretensão exoneratória por parte do alimentante, porquanto o comando sentencial desafiado, pondo termo à pretensão que formulara, afirmara sua carência de ação por estar ainda pendente de resolução definitiva ação revisional de alimentos que enlaçara pai e filho, na qual fora incrementada a prestação alimentícia afetada ao genitor.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amálgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
5. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo.
6. Aferido o aviamento pelo alimentando, quando menor púbere, de pretensão revisional vocacionada à majoração da obrigação alimentar afetada ao genitor, pautada no incremento de suas necessidades e no aumento da capacidade do pai, a pendência de resolução de recurso aviado pelo alimentante no ambiente da revisional visando à minoração da obrigação fixada pela sentença que a resolvera não desponta como óbice à formulação de pretensão exoneratória em ambiente autônomo, porquanto lastreada em fatos novos, notadamente o advento da maioridade do alimentando, com reflexo nos vetores da obrigação alimentar definida quando da edição da sentença prolatada no bojo da revisional que promovera o incremento da obrigação.
7. Como regra geral adotada pelo sistema processual, o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada reclama a subsistência de tríplice identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortinam os fenômenos, viabilizando o trânsito de ambas as formulações como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.